Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603039-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
06/06/2023
Número: 0603039-34.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022-SEBASTIÃO BARANCE RIBAS-
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SEBASTIAO BARANCE RIBAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
SEBASTIAO BARANCE RIBAS (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43605005
05/06/2023
19:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603039-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SEBASTIAO BARANCE RIBAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: SEBASTIAO BARANCE RIBAS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A S .
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO, ACORDO FIRMADO COM
CREDOR, CRONOGRAMA E INDICAÇÃO
DA FONTE DE RECURSOS PARA
PAGAMENTO. IRREGULARIDADE
GRAVE. SOBRAS FINANCEIRAS.
TRANSFERÊNCIA AO PARTIDO, DE
A C O R D O C O M O R I G E M D O S
R E C U R S O S .
I N D Í C I O S
D E
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
P R E .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43605005 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
no qual a transparência das contas foi
afetada, atingindo a omissão percentual
elevado dos recursos movimentados na
campanha, tem-se que a irregularidade
reveste-se de gravidade suficiente para
determinar a desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Possível tentativa do prestador de contas
de encobrir o uso de recursos sem o
correspondente trânsito pelas contas da
campanha mediante lançamento, em
retificadora, das despesas omitidas como
dívidas de campanha. Fato que pode
constituir ilícito penal, a ser sopesado pelo
Ministério Público Eleitoral.

6. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha
grave que compromete a regularidade das
contas.

7. As sobras de campanhas eleitorais
devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a
Num. 43605005 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

origem dos recursos e a filiação partidária
da candidata ou do candidato, até a data
prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

8. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

9. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

1 0 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de transferência de valores
ao Tesouro Nacional e ao partido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SEBASTIÃO
BARANCE RIBAS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453914).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43522215), em
que foram apontadas diligências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id. 43531449),
com retificação das contas (id. 43531505 e seguintes).

Num. 43605005 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43534799).

Em respeito ao contido no art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019, o
prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43544105), informando
que as notas referentes à dívida de campanha foram devidamente lançadas na prestação
de contas retificadora, sem juntar novos documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43556527).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 23.388,50,
sendo R$ 9.700,00 provenientes de recursos financeiros doados por pessoas físicas; R$
2.800,00 originários de doações de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas;
R$ 10.000,00, decorrentes de doação de recursos financeiros oriundos do FEFC pelo
partido; e R$ 888,50 provenientes de doação de recursos estimáveis em dinheiro pelo
partido (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 628 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”);

2) Omissão de gastos eleitorais (itens “6.1” e “6.2”), posteriormente
declarados como dívidas de campanha (item “12”);

3) Existência de sobra financeira de campanha não transferida ao partido
(item “11”); e

4) Indício de irregularidade decorrente do recebimento de doação financeira
Num. 43605005 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

de pessoa inscrita em benefício social (item “13”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”):

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.
Num. 43605005 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin1 (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
Num. 43605005 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:
Num. 43605005 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador
não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação à única doação
financeira recebida pela campanha proveniente de recursos de pessoa física, no importe
de R$ 9.700,00, o que corresponde a 41,47% do total de recursos movimentados na
campanha.

A razão de ser da exigência de envio dos relatórios financeiros contendo as
doações recebidas no prazo de 3 (três) dias do recebimento decorre da necessidade de
se garantir a transparência das contas, bem como possibilitar o controle concomitante
tanto pelos interessados quanto pelos eleitores.

Nesse aspecto, insta consignar que, embora tal atraso tenha sido de apenas
5 (cinco) dias, somente foi informado após as eleições, razão pela qual possui gravidade
suficiente para comprometer a transparência das contas, impedindo, ainda, o controle
concomitante do recebimento de recursos, razão de ser da norma.

Vale frisar que não se trata de doação oriunda de partido político e tampouco
de recursos próprios, mas de terceiro, alheio ao processo eleitoral, constituindo motivo
suficiente para a desaprovação das contas.

Assim, entender de modo diverso acarretaria em criar permissivo a que
candidatos mal intencionados pudessem receber doações nos 3 últimos dias antes do
pleito em risco de penalização pela omissão em prestar informações no tempo devido.

Ainda que as doações recebidas no período imediatamente anterior à data da
eleição somente sejam informadas posteriormente, a observância do prazo legalmente
Num. 43605005 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

estipulado para sua inclusão no sistema é indispensável, sob pena de tornar a norma
ineficaz, especialmente em se tratando de doações recebidas de particular em valores,
absoluta ou percentualmente, elevados, como é o caso dos autos.

2) Omissão de gastos eleitorais (itens “6.1” e “6.2”), posteriormente
declarados como dívidas de campanha (item “12”):

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu artigo 33,
§1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

Num. 43605005 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Num. 43605005 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer
a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de
irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo
Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de
irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos
financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data
29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Dr. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

No caso em análise, no entanto, não só o candidato não anexou a
documentação necessária a comprovar que há dívida de campanha, como a
documentação contida nos autos leva a conclusão em sentido contrário ao que fez
constar em sua retificadora.

Por primeiro, insta consignar que, em exame preliminar, o setor técnico
localizou, mediante informações obtidas em consulta à base de dados da Justiça Eleitoral,
notas fiscais de despesas omitidas da prestação de contas (id. 43522215, item “3”),
totalizando R$ 1.025,18, sendo R$ 999,97 referentes às notas 4588, 4619, 64316, 64329,
64389, 64397 e 64401, do fornecedor Tabisz & Cia Ltda, e R$ 25,21, referente à nota
fiscal 51425632, do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Num. 43605005 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

Intimado a se manifestar acerca da omissão apontada, o candidato
apresentou retificadora em que tais notas foram lançadas como dívida de campanha,
porém sem apresentar qualquer dos documentos mínimos necessários, conforme art. 33,
§ 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, o que conduz à inevitável conclusão de que tal
lançamento visou unicamente mascarar o uso de recursos não contabilizados para
pagamento de despesas de campanha como dívidas que, em verdade, nunca existiram.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações
de serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova
de que foi acordado o adimplemento futuro.

Com relação especificamente à nota fiscal emitida em razão de serviços de
impulsionamento de conteúdo pelo Facebook, verifica-se claramente que implausibilidade
da alegação da parte, dado que, como é notório, tal serviço é remunerado previamente à
emissão do documento fiscal, que congrega gastos efetivamente realizados - e pagos -
dentro de determinado período. Aliás, é isso o que se extrai da orientação da própria
e m p r e s a ,
d i s p o n í v e l
e m
h t t p s : / / p t -
br.facebook.com/business/help/716180208457684?id=1792465934137726&locale=pt_BR
:

Como a Meta cobra pelos anúncios

Ao anunciar no Facebook, no Messenger, no Instagram ou no Audience Network da Meta,
você define um orçamento para cada anúncio veiculado. Tentamos gastar o orçamento de
maneira uniforme ao longo do tempo de veiculação dos seus anúncios, a menos que você
use o tipo de veiculação acelerada. Nenhuma cobrança será feita além do orçamento
definido. Você determina o valor gasto. [Grifou-se]

Diferença entre orçamento do anúncio e valor gasto

Orçamento: o valor que você deseja gastar na veiculação do anúncio.

Valor gasto: o valor que foi gasto no seu orçamento total.

O orçamento definido para anúncios da Meta (ou seja, anúncios no Facebook, no Instagram
ou em outras tecnologias da Meta) não é necessariamente o valor real que você gasta. Seu
orçamento é gasto em determinado período com base na opção de orçamento selecionada.
O valor real gasto pode ser diferente do seu orçamento. Por exemplo, digamos que você
definiu um orçamento máximo de US$ 100,00 para ser gasto em um mês. Porém,
apenas US$ 70,00 são gastos durante esse mês com base no desempenho do
anúncio. A fatura será de US$ 70. [Grifou-se]

[...]

Quando efetuar o pagamento de anúncios da Meta

A forma de pagamento determina quando você pagará pelos anúncios. Ao criar seu primeiro
anúncio, você adicionará à conta de anúncios uma forma de pagamento que determinará a
configuração do pagamento. Existem duas configurações principais para o pagamento de
anúncios da Meta:
Num. 43605005 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

Cobrança automática: você receberá uma cobrança automaticamente sempre que gastar
determinado valor, que chamamos de limite de pagamento. Na data de cobrança mensal,
faremos outra cobrança pelos custos pendentes. Você fará o pagamento dos anúncios
dessa maneira se usar o PayPal ou a maioria dos cartões de débito e de crédito.

Fundos pré-pagos: você adicionará fundos à conta primeiro e deduziremos desse
valor uma vez ao dia enquanto os anúncios estiverem em veiculação. Você pagará
dessa maneira se usar uma forma de pagamento manual (como PayTM ou boleto
bancário) para comprar anúncios. Não há limite de pagamento para fundos pré-pagos.
[Grifou-se]

O número total de cliques e de impressões que os seus anúncios recebem é exibido no
Gerenciador de Anúncios. O número real de cliques e impressões cobrado é exibido no
recibo. O número de cliques no recibo pode ser diferente do número no Gerenciador de
Anúncios.

Além disso, é contraditório e paradoxal que, em uma mesma prestação de
contas, coexistam dívidas de campanha e sobras financeiras, como é o caso dos autos.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de existência
de dívidas de campanha, tem-se que subsistem, na verdade, omissões de despesas,
pagas com o uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas da campanha,
o que resulta na inevitável conclusão de uso de recursos de origem não identificada
(RONI), nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Num. 43605005 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

Num. 43605005 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Para além das notas fiscais omitidas, foi incluída pelo candidato na
retificadora, como dívida de campanha, a despesa com locação de carro de som, no valor
de R$ 1.000,00, tendo como fornecedor Roberto de Albuquerque (id. 43531516), sem,
também, apresentar qualquer dos documentos exigidos pela legislação (art. 33, § 3º, Res.
TSE 23.607/2019).

Em manifestação nos autos acerca da ausência da documentação necessária
a comprovar a existência das alegadas dívidas de campanha (id. 43544105), o candidato
limitou-se a afirmar que “as notas foram efetivamente lançadas na prestação de contas
retificadora”, sem, contudo, fazer qualquer menção ao registro, efetuado em sede de
prestação de contas retificadora, da dívida referente ao fornecedor Roberto de
Albuquerque.

No presente caso, as omissões de despesas somadas à dívida de campanha
não comprovada totalizam o montante de R$ 2.025,18, o que corresponde a 8,66% dos
recursos movimentados na campanha, devendo ser analisada em conjunto com as
demais irregularidades para fins de aplicação ou não dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Por fim, a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação
tendente a forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da
Justiça Eleitoral, pode constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
incumbindo ao Ministério Público Eleitoral a análise do caso.

Num. 43605005 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

3) Existência de sobra financeira de campanha não transferida ao
partido (item “11”):

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem
ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de
"Outros Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

[...]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

Num. 43605005 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção
partidária das sobras financeiras de campanha; [grifou-se]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
sobras financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos.

Em não o fazendo, mesmo após intimado a tanto, incorre em irregularidade
que compromete a confiabilidade das contas. Nesse sentido:

EMENTA - EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADA
ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406 - CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC
NCIA. CONTAS QUE NÃO CORREPONDEM A REALIZAÇÃO EFETIVA DE GASTOS -
VIOLAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS -- CONTAS DESAPROVADAS.

Irregularidades: a) não recolhimento das sobras de campanha. b) omissões de despesas na
contas que constam da base de dados da Justiça Eleitoral que representam mais de 10%
do total das despesas declaradas; e) contratação de despesas antes da entrega da segunda
parcial e contas e nela não declaradas.

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 167387, Acórdão de , Relator(a) Des. Lourival Pedro
Chemim, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/08/2015)

RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. ELEIÇÕES
2020.MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
ESSENCIAIS. EXTRATOS BANCÁRIOS DEFINITIVOS. DIVERGÊNCIA NAS
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS. NÃO RECOLHIMENTO DAS SOBRAS
DE CAMPANHA ORIUNDAS DO FEFC. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL E
FINANCEIRA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TRE-AL, Recurso Eleitoral nº 0600647282020, Acórdão, Relator(a) Des. Silvana Lessa
Omena, Publicação: DJE - DJE, Tomo 32, Data 21/02/2022, Página 28/31)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. NÃO RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA AO
DIRETÓRIO PARTIDÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 50, §§1º E 2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A INTEGRALIDADE DAS CONTAS,
HAJA VISTA O VALOR ENVOLVIDO E O TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS.
Num. 43605005 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. As contas foram desaprovadas, com fundamento no
não recolhimento da quantia de R$ 397,10, relativa à sobra de campanha. Trata–se de
irregularidade que compromete sua integralidade, considerando o alto valor envolvido, em
comparação com o total das receitas arrecadadas pelo candidato (R$ 502,00), equivalente,
em porcentagem, à 79,10%.

2. Em tais hipóteses, não são aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme precedentes deste e de outros Regionais, bem como do Tribunal
Superior Eleitoral. 3. Por fim, em que pese a alegação de que o prestador não teria se
apropriado da quantia, não houve a juntada de documento hábil para corroborar o aduzido.
4. Desprovimento do recurso.

(TRE-RJ, RECURSO ELEITORAL nº 060078494, Acórdão, Relator(a) Des. Joao Ziraldo
Maia, Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data 24/02/2022)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR. CONHECIDA A
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM O RECURSO. AFASTADA A NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA A
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO.
DOADORES COM CPF INVÁLIDO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. SOBRA DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO DEVE SER DESTINADA À CONTA ESPECÍFICA DA AGREMIAÇÃO.
GASTOS IRREGULARES COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO
E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). CHEQUES
EMITIDOS SEM OBSERV NCIA DO ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19.
CHEQUES SACADOS NA ¿BOCA DO CAIXA¿. PAGAMENTO DE DESPESA COM MILIT
NCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA SEM A IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTE. NOTAS
FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA INDIVIDUAL E PAGAS À PESSOA DIVERSA.
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REALIZADO A TERCEIROS.
CONTRATO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO EM LIBRAS. CHEQUES COMPENSADOS
POR TERCEIROS EM DESPESA COM PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM. NÃO
APRESENTADOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DO ART. 53 DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/19. IRREGULARIDADES EM PERCENTUAL E VALOR NOMINAL
SUPERIORES AO UTILIZADO PARA APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MANTIDA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO
TESOURO NACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que desaprovou prestação de contas de candidatos aos
cargos de prefeito e vice-prefeito, relativas às eleições de 2020, forte no art. 74, inc. III, da
Resolução TSE n. 23.607/19, em virtude de recebimento de recursos provenientes de
origem não identificada; não recolhimento de sobras financeiras de campanha; gastos
irregulares com recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); e ausência de documentos obrigatórios elencados no
art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/19. Determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

2. Matéria preliminar. 2.1. Conhecida a documentação apresentada com o recurso, seguindo
a orientação firmada nesta Corte, sobretudo porque seu exame independe de novo parecer
técnico. 2.2. Afastada a nulidade por cerceamento de defesa por ausência de intimação. O
Parecer Conclusivo não inovou em relação ao Exame Preliminar das Contas, que já
apontava as irregularidades descritas e sobre o qual o recorrente foi devidamente intimado,
incidindo no caso o § 4º do art. 69 da Resolução TSE n. 23.607/19, que dispõe ser
Num. 43605005 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

obrigatória a intimação do prestador apenas se houver o apontamento de existência de
falha nova. 2.3. Rejeitada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
Exposição concisa dos fundamentos jurídicos

adotados para formar a convicção do magistrado. Sentença acolheu o parecer conclusivo,
constando do laudo técnico toda a fundamentação fática e jurídica que integra a decisão.

3. Utilização de recursos financeiros provenientes de doações com informação de número
de inscrição inválida no CPF dos doadores (pessoa física), circunstância que configura
recursos de origem não identificada. Recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32
da Resolução TSE n 23.607/19.

4. Ausência de recolhimento de sobras financeiras de campanha, provenientes do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o que deveria ter
sido providenciado conforme o disposto no art. 50, §§ 3º e 5º da Resolução TSE n.
23.607/19. Correção de erro material da sentença para determinar que a sobra de recursos
do Fundo Partidário seja destinada à conta específica da agremiação.

5. Gastos irregulares com recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). 5.1. Cheques emitidos sem observância do art. 38
da Resolução TSE n. 23.607/19, impossibilidade de

verificação da contraparte das despesas realizadas com recursos públicos. Os cheques
sacados na ¿boca do caixa¿ inviabilizam o sistema instituído pela Justiça Eleitoral para
conferir transparência e publicidade às receitas e gastos de campanha. Não tendo
transitado pelo sistema financeiro nacional os recursos públicos, restou prejudicado o
rastreamento para verificação se os destinatários dos pagamentos de fato pertenceram à
relação que originou o gasto de campanha, além de outros controles públicos como é o
caso da Receita Federal e do COAF. Correta a determinação para o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/19. 5.2.
Pagamento de despesa com militância e mobilização de rua sem a identificação da
contraparte. Parte do serviço de militância foi comprovado por meio da transferência dos
recursos para os respectivos cabos eleitorais. 5.3. Emitidas notas fiscais por empresa
individual, mas pagamento à pessoa diversa. Juntada certidão de casamento do fornecedor
com a beneficiária dos recursos, comprovando as verbas de campanha foram destinadas ao
pagamento do fornecedor em questão, devendo ser reformada a sentença para afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da correspondente quantia. 5.4.
Pagamento de serviços de contabilidade realizado a terceiros. Considerando a identidade
de sobrenomes entre o contador e a beneficiária do pagamento, restou comprovado que o
recurso foi destinado ao contador da campanha, valor que deve ser subtraído do montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional. 5.5. Juntada cópia do contrato de serviço de tradução
em libras. Afastada a irregularidade. 5.6. Apontada a ausência de contrato e existência de
cheques compensados por terceiros em relação à despesa com publicidade com carro de
som. Ainda que apresentado o contrato com o fornecedor, permanece a irregularidade,
diante da existência dos cheques pagos a terceiros.

6. Não apresentados os documentos obrigatórios elencados no art. 53 da Resolução TSE n.
23.607/19. A ausência de documentos obrigatórios que comprovam a regularidade dos
gastos feitos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
além de ser grave, configura aplicação irregular de recursos públicos. Aplicação do art. 79, §
1º, da mesma resolução.

7. As irregularidades remanescentes, além de envolverem a indevida utilização de recursos
públicos, representam 24,52% das receitas declaradas, percentual superior ao utilizado
(10%) pela Justiça Eleitoral, bem como correspondem a valor nominal superior ao limite (R$
1.064,10) aplicado como critério para aprovação com ressalvas. Mantida a desaprovação
das contas. Redução do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Num. 43605005 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

8. Parcial provimento.

(TRE-RS, Recurso Eleitoral nº 060053693, Acórdão, Relator(a) Des. DES. FEDERAL LUÍS
ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data
11/05/2022)

No caso concreto, as sobras financeiras correspondem a R$ 4,00, o que
atinge 0,02% dos recursos movimentados, devendo sua gravidade ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades.

4) Indício de irregularidade decorrente do recebimento de doação
financeira de pessoa inscrita em benefício social (item “13”):

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública, consistente no recebimento de doação financeira no
valor de R$ 9.700,00 de Rosenilda de Oliveira, que consta como beneficiária do programa
assistencial Auxílio Brasil no mês de setembro de 2022.

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (id. 43531449), o candidato alegou que “no que se refere
ao apontamento de que a doadora Rosenilda de Oliveira foi beneficiária do programa
Auxilio Brasil no ano de 2022 não significa que a mesma não possa ser doadora, tendo
em vista que o limite de doação se baseia em sua renda declarada no ano de 2021. O
candidato informa que toda doação fora efetivada dentro do que preceitua a legislação, a
doadora foi informada dos limites de doação, foi emitido recibo eleitoral e toda
movimentação transitou em conta corrente de campanha do então candidato.”

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade financeira de doadores ou incapacidade técnico-operacional das
empresas contratadas ou eventual desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que
demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso, relevando notar, ainda, que, como analisado no item “1” acima, a
doação somente foi comunicada à Justiça Eleitoral após as eleições e fora do prazo
legalmente previsto para tanto.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
Num. 43605005 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade econômica para
doação de campanha impedem a alteração no julgamento da presente prestação de
contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios,
ilações e suposições.

5) Conclusão

Assim, verifica-se que remanescem as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo de id. 43534799, havendo, ainda, omissão de despesas financeiras da
campanha, e não dívida.

Embora o atraso no envio de relatório financeiro referente à única doação
recebida de pessoa física, no importe de R$ 9.700,00, tenha sido de somente 5 dias,
verifica-se que atinge percentual elevado, correspondente a 41,47% dos recursos
movimentados, sendo que a informação foi prestada pelo candidato em data posterior à
eleição, comprometendo, desse modo, a transparência da arrecadação de recursos e
impedindo o controle concomitante pelos interessados, Justiça Eleitoral e eleitores.

No tocante à omissão de gastos eleitorais, tem-se que o candidato utilizou-se
de recursos de origem não identificada no importe de R$ 1.025,18, devendo transferir
esse valor ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no art. 32 da Resolução TSE
23.607/2019.

Ainda, declarou dívida financeira no montante de R$ 1.000,00, sem qualquer
lastro documental que a corrobore.

Quanto à sobra financeira de campanha, no valor de R$ 4,00, deve o
candidato transferi-la ao partido, na forma estabelecida no art. 50, § 1º, da Resolução
TSE 23.607/2019.

Ao todo, essas irregularidades atingem 50,15% do total movimentado na
campanha, razão pela qual, dada a gravidade e o elevado percentual, não permitem a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois ultrapassam, em
muito, o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE
como parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST
NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
Num. 43605005 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Num. 43605005 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por SEBASTIÃO BARANCE RIBAS,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB, com determinação de transferência
da quantia de R$ 1.025,18 (mil e vinte e cinco reais e dezoito centavos) ao Tesouro
Nacional, além de R$ 4,00 (quatro reais) ao partido, conforme origem da sobra financeira,
na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30
(trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado na manifestação do Setor Técnico, bem como para análise
quanto a eventual infração penal decorrente do lançamento, na prestação de contas
retificadora, de dívida de campanha sem lastro documental.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

_____________

1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das
prestações de contas, bem como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas
na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020,
assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de
suas prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários
dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.

Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas.
Num. 43605005 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58

Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros
(art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de
transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua
vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si
só, a desaprovação das contas de campanha.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603039-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 SEBASTIAO BARANCE RIBAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK -
PR24659 - REQUERENTE: SEBASTIAO BARANCE RIBAS - Advogados do(a) REQUERENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. Fernando Wolff Bodziak.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.06.2023.

Num. 43605005 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/06/2023 19:26:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060519264487000000042567245
Número do documento: 23060519264487000000042567245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2023 11:31:58